Tribunal: TJPA
Processo: 0810715-38.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810715-38.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE RODRIGUES NOGUEIRA, GORETH GEMINA NOGUEIRA GUIMARAES ROLIM

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Ordinária. Decisão que declarou nulidade dos atos processuais posteriores à sentença por ausência de remessa necessária. Sentença proferida sob a égide do CPC/1973. Valor da causa fixado em R$ 1.000,00. Inaplicabilidade do art. 475 do CPC/1973. Reexame necessário incabível. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que declarou a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença, determinando a submissão do feito ao duplo grau de jurisdição, sob o fundamento de obrigatoriedade da remessa necessária em razão de condenação imposta à Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença proferida em 2009, sob a égide do CPC/1973, estaria sujeita ao reexame necessário, a justificar a nulidade dos atos processuais subsequentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 475, §2º, do CPC/1973, não se aplica o reexame necessário quando a condenação ou o direito controvertido não exceder 60 (sessenta) salários-mínimos.

4. À época da prolação da sentença (agosto de 2009), prevalecia no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, tratando-se de sentença ilíquida, a aferição do cabimento da remessa necessária deveria considerar o valor da causa atualizado.

5. Tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante manifestamente inferior ao limite legal, mostra-se incabível a submissão obrigatória ao duplo grau de jurisdição.

6. Inexistindo hipótese legal de reexame necessário, carece de fundamento a decisão que declarou a nulidade dos atos processuais praticados após a sentença exclusivamente por ausência de remessa oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada e afastar a nulidade declarada, reconhecendo a inaplicabilidade do reexame necessário ao caso concreto.

Tese de julgamento:

“A sentença proferida sob a égide do CPC/1973 não se sujeita ao reexame necessário quando o valor da causa não ultrapassar o limite de 60 salários-mínimos, nos termos do art. 475, §2º, do referido diploma.”

“É incabível a declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à sentença quando inexistente a obrigatoriedade de remessa necessária.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, art. 475 e §2º; CPC/2015, arts. 995, parágrafo único, e 1.019.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.000.102/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 29.06.2009, DJe 03.08.2009.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de novembro de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DE LOURDES RODRIGUES NOGUEIRA E OUTROS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Ato Administrativo de Nulidade contra o
MUNICÍPIO DE BELÉM,
acolheu alegações de nulidade suscitados nos autos, declarou nulos os atos processuais praticados após a sentença e determinou a submissão do feito ao duplo grau de jurisdição.

Em suas razões, as agravantes sustentam, em síntese: a ocorrência de decisão-surpresa, por violação ao art. 10 do CPC, ante a ausência de prévia intimação para manifestação antes do pronunciamento que anulou os atos processuais.

Sustentam a existência de trânsito em julgado da sentença, inexistindo recurso interposto à época, de modo que o processo deveria seguir para a fase adequada (liquidação/cumprimento), bem como a inaplicabilidade do reexame necessário no regime do CPC/1973, porque a sentença (ainda que ilíquida) não se sujeitaria à remessa quando o valor dado à causa não ultrapassasse o limite legal de 60 salários-mínimos, destacando-se que o valor atribuído foi de R$ 1.000,00.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do agravo, com a reforma do
decisum
.

O Relator, em decisão monocrática, conheceu do recurso e deferiu efeito suspensivo, ao fundamento de que, à época da prolação da sentença (agosto de 2009), prevalecia no STJ o entendimento de que a necessidade de remessa necessária, nas sentenças ilíquidas, deveria ser aferida pelo valor da causa atualizado, e que, no caso, o valor atribuído (R$ 1.000,00) afastaria a incidência do art. 475, §2º, do CPC/1973, inexistindo nulidade a sanar pela via do “duplo grau obrigatório”.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id. 11612570), defendendo a manutenção da decisão agravada, ao argumento de vícios graves na formação da relação processual (inclusive quanto à atuação em juízo e representação), bem como sustentando a obrigatoriedade do duplo grau, por se tratar de sentença proferida contra a Fazenda Pública, pugnando, ao final, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais, conheço do recurso pelo que passo a sua análise.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a decisão de primeiro grau, ao declarar nulos os atos praticados após a sentença e determinar a submissão do feito ao duplo grau de jurisdição (remessa necessária), encontra respaldo no regime jurídico aplicável ao tempo da prolação da sentença (CPC/1973) e na moldura fático-processual extraída dos autos, especialmente quanto ao critério de incidência do reexame necessário e às consequências processuais daí decorrentes.

Sabe-se que o reexame necessário no CPC/1973, estava disciplinado no art. 475 nos seguintes termos:

“Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

(...)

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos (...).”

No plano recursal, o CPC/2015 assegura a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo, desde que demonstrados probabilidade de provimento e risco de dano grave, senão vejamos:

“Art. 995.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da mediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demostrada a probabilidade de provimento do recurso”.

É incontroverso, nos autos, que as decisões de mérito e embargos de declaração foram proferidas em agosto de 2009, portanto, sob a égide do CPC/1973, circunstância que impõe a análise da incidência do art. 475 do diploma (acima citado) revogado sob a compreensão jurisprudencial então prevalente.

Nesse contexto, a decisão monocrática destacou ponto decisivo: antes da edição da Súmula nº 490 do STJ, havia orientação na Corte Superior no sentido de que, tratando-se de sentença ilíquida, a necessidade de remessa necessária deveria ser verificada segundo o valor da causa atualizado, em cotejo com o limite legal de 60 salários-mínimos (art. 475, §2º, do CPC/1973).

A decisão monocrática, ainda, colacionou precedente do STJ (AgRg no REsp 1.000.102/PR, julgado em 29/06/2009, DJe 03/08/2009), no qual se assentou, em síntese, que: (i) o momento próprio para aferição do cabimento do reexame necessário é o da prolação da sentença; (ii) quando ilíquida, considera-se o valor da causa atualizado; e (iii) se o montante não exceder 60 salários- mínimos, a remessa necessária é incabível.

Aplicando-se essa racionalidade ao caso concreto, consta expressamente que o valor dado à causa foi de R$ 1.000,00 (mil reais), elemento que, por si, evidencia a não superação do patamar legal previsto no art. 475, §2º, do CPC/1973.

Desse modo, a conclusão extraída na decisão monocrática é juridicamente consequente: se o feito não se sujeitava ao duplo grau obrigatório, inexiste fundamento válido para anular os atos praticados após a sentença sob o argumento exclusivo da ausência de remessa necessária.

O Município agravado, em contrarrazões, sustenta a correção da decisão de primeiro grau, invocando, entre outros pontos, supostos vícios de representação/capacidade processual e a obrigatoriedade do reexame necessário por envolver a Fazenda Pública.

Sem adentrar, nesta sede, em discussões paralelas que extrapolem o objeto estrito devolvido pelo agravo (centrado na nulidade decretada a partir da sentença em razão do duplo grau), impõe-se notar que a
ratio decidendi
do decisum agravado — tal como se extrai dos elementos processuais referidos nos autos do agravo e também das próprias contrarrazões — repousa, nuclearmente, na necessidade de reexame necessário e, por consequência, na nulidade dos atos posteriores por ausência dessa formalidade.

Todavia, afastada a premissa do cabimento da remessa necessária, por aplicação do art. 475, §2º, do CPC/1973 à luz do entendimento do STJ vigente ao tempo da sentença (e, sobretudo, à vista do baixo valor atribuído à causa), desconstitui-se o suporte lógico-jurídico que sustentou a anulação decretada pelo juízo de origem.

Portanto, a documentação evidenciada nos autos e já bem delimitada na decisão monocrática demonstra, com suficiente robustez, a probabilidade de provimento do recurso no ponto central: inexistência de sujeição do feito ao duplo grau obrigatório, à época da sentença (CPC/1973), em razão do art. 475, §2º, considerando-se o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) e o entendimento então prevalente no STJ.

Por conseguinte, a solução que se impõe é dar provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória agravada no ponto em que declarou a nulidade dos atos praticados após a sentença e determinou a submissão do feito ao duplo grau de jurisdição, mantendo-se, por coerência, os termos da decisão monocrática que já havia deferido efeito suspensivo e sinalizado a inadequação da remessa necessária no caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DOU-LHE PROVIMENTO para suspender a decisão interlocutória que declarou a nulidade dos atos praticados após a sentença e determinou a submissão do feito ao duplo grau de jurisdição, mantendo-se os termos da decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo.

Diante da inexistência da omissão alegada pelo embargante, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 03/03/2026